Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700747-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: YZABELLA VIEIRA PEREIRA, ROSANIA MATIAS DOS SANTOS CORREIA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de injunção impetrado por YZABELLA VIEIRA PEREIRA e ROSANIA MATIAS DOS SANTOS CORREIA em face do Governador do Distrito Federal, a fim de ver sanada a alegada mora legislativa quanto a regulamentação do direito à aposentadoria especial das impetrantes, agentes socioeducativas, suprindo a referida lacuna por meio da aplicação da Lei Complementar 51/1985, na forma da EC 103/2019. Almeja-se, ainda, que o Distrito Federal aprecie se as impetrantes preenchem os requisitos do art. 1o, inc. II da Lei Complementar 51/1985, na forma estabelecida no §1o do art. 5o, c/c §2o, inc. II do art. 10, todos da EC 103/2019, bem como nos termos do §4o-B do art. 40 da Constituição Federal. Diante do recolhimento das custas, admito o presente mandado de injunção. Notifique-se a autoridade impetrada, art. 5o, inc. I, da Lei 13.300/16. Na mesma oportunidade, dê-se ciência deste mandado de injunção à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, art. 5o, inc. II, da Lei 13.300/16. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora